Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO.
1. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, VIII e § 1o do CPC).
2. Não há que se falar em nulidade da citação ante a demonstração de que o ato citatório foi realizado no endereço da empresa constante do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal, e recebido por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, que não fez nenhuma ressalva. Precedentes.
3. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando a parte perdeu o prazo legal para contestar e/ou recorrer.
4. A propositura de ação manifestamente protelatória, com versões contraditórias e alegações infundadas sobre a nulidade da citação, configura abuso do direito de ação e faz crer que essa conduta é fruto de um ato deliberado e voluntário da autora, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil.
5. Ação rescisória julgada improcedente.